Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO LITÍGIO. OBSERVÂNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM JANEIRO/2021, CONTESTADA EM MARÇO/2021, SENTENCIADA EM MAIO/2021 E DISTRIBUÍDA AO GABINETE EM SETEMBRO/2021. APELAÇÃO. CONTRATOS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. APLICAÇÃO DO CC. CONTRATO BILATERAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar a ré a promover a reintegração do motorista demandante à plataforma de serviços. 1.1. Ambas as partes apelaram. Pretensão do autor de reforma da sentença no tocante aos lucros cessantes. Pretensão da ré de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2. A relação entre as partes não é regida pelo CDC, nem pela CLT, mas pelo Código Civil. Confira-se: “(...) I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas”. (07140951820208070003, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 17/6/2021).

3. Conforme se nota do contrato, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto na Cláusula 12 dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual, principalmente diante do descumprimento do “Código de Conduta da Uber”. 3.1. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar.

4. De acordo com a nova redação do art. 421 e do novo art. 421-A, ambos do Código Civil, trazida pela Lei no 13.874/2019, nas relações contratuais privadas, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. 4.1. Nesse sentido, por força do Princípio da Liberdade Contratual, nos contratos bilaterais, como é o caso dos autos, havendo manifestação de vontade de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de ofensa aos artigos 473, caput, 421 e art. 421-A, todos do Código Civil. 4.2. Este Tribunal de Justiça tem entendido no mesmo sentido. Veja. “(...) 5. Conforme se nota, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto na Cláusula 12.2. dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual. 6. No caso dos autos, as condutas narradas pelos passageiros constituem graves violações ao código de conduta a ser seguido pelos motoristas da empresa Uber, no qual se prevê a importância da boa direção no trânsito, do respeito e da cordialidade perante os clientes. (...) 8. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. 9. Apelação conhecida, mas desprovida.” (07075741120178070020, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2018).

5. É dever da empresa garantir a qualidade e segurança do trabalho oferecido aos seus usuários, sob pena de responder pelos danos que vierem a sofrer. 5.1. No caso dos autos, nota-se que a apelada agiu dentro dos moldes pactuados no contrato. 5.2. A desativação ocorreu por justo motivo, em decorrência de desrespeito às Políticas e Regras da empresa (UBER).

6. Deve-se destacar que a empresa apelante não constitui o único serviço de intermediação de transporte mediante aplicativo eletrônico, ou seja, o descredenciamento não enseja inatividade ou ausência de alternativa de trabalho para o autor. 6.1. Deste modo, não se verifica qualquer responsabilidade de indenizar em relação empresa Uber, uma vez que esta responsabilidade surge da cumulação de ato ilícito, nexo causal e dano, circunstâncias que não se verificam no caso em tela. Assim, não há se falar em nulidade, porquanto o autor possuía ciência da conduta que lhe era exigida, quando da assinatura do contrato.

7. Apelo da ré provido e apelo do autor improvido.